Tribunal: TJDFT
Processo: 0724067-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR ÁLCOOL. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. ABSOLVIÇÃO . AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROIBIÇÃO DO DIREITO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de evadir-se do local do acidente se a testemunha, que teve o carro abalroado pelo veículo do agente, e policial que participou do flagrante afirmam ter ele saído do local e restou preso minutos depois em distância considerada do abalroamento dos veículos, tudo em conformidade com as demais provas dos autos.
2. Nos crimes de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa e no de evadir-se do local do acidente, apenas aquele primeiro delito prevê em seu dispositivo legal a proibição do direito do réu de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.
3. Fixada a pena privativa de liberdade do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa no mínimo legal, para manter sua proporcionalidade, reduz-se a proibição do direito do réu de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor também para o mínimo previsto.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.